Tribunal: TJMT
Processo: 1018738-64.2022.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018738-64.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSEMAR PEREIRA DA COSTA - CPF: 004.121.361-04 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). EMBARGOS DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE MATERIAL DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA SOB FUNDAMENTO DIVERSO DO PRETENDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO USO DO LAPSO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTO EMPREGADO COMO ELEMENTO PROBATÓRIO E NÃO COMO CONVALIDAÇÃO DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, e manteve a improcedência dos pedidos relativos a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

2. Vícios apontados pelo embargante:
(i)
omissão quanto à análise da legalidade material do contrato, ao argumento de que o sistema de amortização, cujo desconto mínimo abrange apenas os juros rotativos, gera dívida perpétua, em violação aos arts. 51, IV, do CDC e 422 do Código Civil;
(ii)
omissão quanto ao cumprimento do dever de informação qualificado previsto no art. 52 do CDC, ao fundamento de que a clareza sobre a taxa de juros não se confunde com a clareza sobre a extensão da obrigação;
(iii)
contradição no emprego do lapso temporal superior a dez anos como elemento de validação da ciência inequívoca do contrato, em afronta ao art. 169 do Código Civil; e
(iv)
prequestionamento dos arts. 6º, III e IV, 39, V, 46, 51, IV e § 1º, e 52 do CDC, e arts. 169 e 422 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da legalidade material da estrutura contratual do cartão de crédito consignado;
(ii)
examinar a ocorrência de omissão quanto ao enfrentamento do dever de informação qualificado;
(iii)
aferir a existência de contradição no emprego do lapso temporal como fundamento decisório; e
(iv)
analisar o cabimento do prequestionamento ficto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sem se prestarem à reforma ou ao reexame do mérito da decisão embargada.

5. Não configura omissão a circunstância de o acórdão ter enfrentado a questão da validade do contrato sob perspectiva diversa da pretendida pelo embargante. A análise da higidez do negócio jurídico com base na comprovação documental e na inexistência de vício de consentimento supre a exigência de fundamentação, ainda que a parte pretenda o exame do contrato pelo prisma da onerosidade excessiva.

6. Não se verifica omissão quanto ao dever de informação quando o acórdão embargado dedicou fundamentação específica à questão, concluindo pela clareza das cláusulas contratuais e pela ciência inequívoca do consumidor acerca da natureza e das condições da contratação. A pretensão de que o julgado deveria adotar perspectiva jurídica diversa traduz inconformismo com o resultado, e não vício sanável pela via dos aclaratórios.

7. Não há contradição quando o lapso temporal é empregado como elemento de aferição da boa-fé do contratante e da compatibilidade de sua conduta com a alegação de desconhecimento da contratação, e não como mecanismo de convalidação temporal de nulidade. A conclusão de validade do contrato amparada no conjunto probatório não se confunde com a incidência do art. 169 do Código Civil.

8. O órgão julgador não está obrigado a analisar todas as teses suscitadas pela parte nem a adotar a perspectiva jurídica por ela pretendida, desde que exponha de forma clara e fundamentada as razões de decidir.

9. Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante em embargos de declaração, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, V, 46, 51, IV e § 1º, e 52; CC, arts. 169, 178, II, 206, § 3º, IV, e 422.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JOSEMAR PEREIRA DA COSTA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça,
de relatoria da Juíza Convocada, Draª Tatia
ne Colombo, que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1018738-64.2022.8.11.0002, ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
(id. 336069898).

Na
origem
, o autor expôs que a instituição financeira ré efetuou descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo decorrente de Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustentou que não contratou a operação de crédito na modalidade de saque mediante cartão de crédito consignado, pois acreditava firmar contrato de empréstimo consignado convencional. Alegou vício de consentimento e abusividade dos encargos aplicados. Informou que o crédito foi disponibilizado por meio de TED no valor de R$ 3.710,58, que efetuou 149 pagamentos que totalizaram R$ 35.294,44 e que, mesmo assim, subsiste débito remanescente de R$ 3.369,55. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Na
contestação
, o Banco BMG S.A. arguiu, preliminarmente, a prescrição trienal (art. 206, § 3º, IV, do CC) e a decadência quadrienal (art. 178, II, do CC). No mérito, sustentou a regularidade da contratação, comprovada pelo termo de adesão firmado em 26/maio/2009, pela liberação de valores mediante TED e pela utilização efetiva do cartão em compras. Asseverou que o instrumento contratual contém informação clara acerca da modalidade contratada e que as taxas de juros praticadas (4,80% a.m.) estão em consonância com a média do Banco Central para operações de cartão de crédito rotativo. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

A
sentença

julgou improcedentes os pedidos iniciais
, após afastar as preliminares de prescrição e decadência em razão da natureza de trato sucessivo da obrigação. No mérito, consignou que o contrato preenche todos os requisitos legais, que as faturas demonstram a utilização efetiva do cartão e que a conversão para a modalidade de empréstimo consignado é inviável, porquanto houve anuência expressa do autor ao firmar o instrumento. Condenou a parte autora em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita (id. 325627860).

Nas
razões de apelação
, o recorrente reiterou os pedidos deduzidos na exordial e acrescentou a tese de má valoração probatória, sob o argumento de que o termo de adesão traz referência simultânea a “Empréstimo Consignado” e “Cartão de Crédito”, e que a transferência via TED constitui característica típica de empréstimo pessoal. Arguiu, ademais, a inversão do ônus da prova e a abusividade do mecanismo de pagamento mínimo, cujos descontos da RMC cobrem apenas os juros rotativos, sem amortização do capital. Requereu o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a procedência integral dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, postulou a conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa de 1,69% a.m., ou a limitação dos juros ao teto da IN n. 28/2008 do INSS (id. 325627863).

Nas
contrarrazões
, o
Banco BMG S.A
. reiterou as prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, sustentou a manutenção da sentença, com argumento de que a contratação foi devidamente comprovada, que as cautelas foram regularmente observadas e que a parte autora utilizou o cartão por mais de treze anos antes de acionar o Poder Judiciário (id. 325627866).

O
acórdão
embargado negou provimento ao recurso, à unanimidade, após afastar as prejudiciais de prescrição e decadência com fundamento no prazo quinquenal do art. 27 do CDC e na renovação contínua do prazo em contratos de trato sucessivo. No mérito, consignou que a instituição financeira comprovou a contratação formalizada em 26/maio/2009, a liberação de valores e a utilização do cartão, circunstâncias que evidenciam ciência inequívoca do negócio jurídico e incompatibilidade com a alegação de desconhecimento. Majorou os honorários advocatícios para 11%, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita (id. 336069898).

Nos
embargos de declaração
, opostos com finalidade de prequestionamento e suprimento de omissões, o embargante aponta três vícios no acórdão:
(i)
omissão quanto à análise da legalidade material do contrato, ao sustentar que a estrutura do cartão consignado, cujo desconto mínimo cobre apenas os juros rotativos, gera dívida perpétua, em violação ao art. 51, IV, do CDC e ao art. 422 do CC;
(ii)
omissão quanto ao dever de informação qualificado (art. 52 do CDC), sob o argumento de que a clareza sobre a taxa de juros não se confunde com a clareza sobre a extensão da obrigação, uma vez que o consumidor desconhecia que o pagamento mínimo jamais liquidaria a dívida; e
(iii)
contradição no uso do lapso temporal superior a dez anos para validar a “ciência inequívoca’, pois o art. 169 do CC dispõe que a nulidade absoluta não convalesce pelo decurso do tempo.

Requer, para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC), a manifestação expressa sobre os arts. 6º, III e IV, 39, V, 46, 51, IV e § 1º, e 52 do CDC, bem como os arts. 169 e 422 do Código Civil.

Na
contraminuta
, o embargado pugna pela rejeição dos embargos declaratórios.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Como visto, a controvérsia instaurada nos presentes embargos de declaração restringe-se à alegada existência de omissões e contradição no acórdão que negou provimento à apelação do embargante e manteve a improcedência da ação envolvendo contratação de Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustenta o embargante que o julgado deixou de enfrentar a legalidade material do ajuste, a observância do dever de informação qualificado e a utilização do decurso temporal como elemento de validação da “ciência inequívoca” do contrato, além de requerer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Por sua natureza, os aclaratórios não se prestam à reforma ou ao reexame do mérito da decisão embargada e se limitam ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Feita essa premissa, passo à análise dos pontos suscitados pelo embargante.

O embargante sustenta, em primeiro lugar, que o acórdão se limitou a validar o contrato pela existência formal, com omissão quanto à análise da legalidade da estrutura contratual à luz da função social e do equilíbrio entre as partes. Argumenta que o sistema de amortização do cartão de crédito consignado, no qual o desconto mínimo abrange apenas os juros rotativos, geraria uma dívida perpétua e matematicamente impagável pela consignação, o que configuraria violação aos arts. 51, IV, do CDC e 422 do Código Civil.

O argumento não prospera.

O voto condutor do acórdão embargado analisou, de forma expressa e fundamentada, a questão central do litígio, que diz respeito à regularidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável e à ciência do consumidor acerca da modalidade contratada. Nesse percurso, o acórdão verificou que a parte autora firmou o “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” em 26/maio/2009, com assinatura expressa (id. 325626892).

Sobre a validade e o equilíbrio da relação contratual, o acórdão consignou que “
além do autor/contratante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal em sua folha de pagamento/holerite/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foram liberados os valores de empréstimo bem como a utilização do cartão em compras do dia-a-dia, conforme se vê dos extratos do cartão
” (id. 336069898).

Mais adiante, o acórdão concluiu que “
restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em ausência de informação ou vício de consentimento quando da contratação
” (id. 336069898).

Por fim, arrematou que “
o banco/apelante conseguiu comprovar fato que impede o direito do apelado, conforme previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que houve a contratação e os descontos realizados são legítimos
” (id. 336069898).

Portanto, ao concluir pela validade do contrato com base na comprovação documental e na inexistência de vício de consentimento, o acórdão enfrentou, ainda que sob perspectiva diversa daquela pretendida pelo embargante, a questão da higidez do negócio jurídico. A circunstância de o embargante discordar da conclusão alcançada e pretender que o contrato seja examinado pelo prisma da onerosidade excessiva não configura omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento, que deve ser veiculado pela via recursal adequada.

Em segundo lugar, o embargante alega que o acórdão, ao considerar as cláusulas contratuais “claras e ostensivas”, incorreu em omissão e contradição, pois não teria distinguido a clareza sobre a taxa de juros da clareza sobre a extensão da obrigação. Argumenta que o Tribunal não se manifestou acerca do cumprimento do art. 52 do CDC, que exige informação prévia sobre o preço total e o número de parcelas, e sustenta que a informação de que o desconto corresponderia ao valor mínimo ocultaria a informação essencial de que a dívida seria impagável.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado dedicou fundamentação específica ao dever de informação. Nesse ponto, consignou expressamente que “
não procede a alegação do autor de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai da Cláusula 1. - 'condições gerais' da citada operação de crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado que especifica de forma clara a contratação do cartão e seu empréstimo, bem como o desconto em folha de pagamento (1.1.1)
” (id. 336069898).

Na ementa do acórdão, ficou igualmente assentado que “
a clareza das cláusulas contratuais e o uso dos recursos demonstram ciência inequívoca do negócio jurídico, inexistindo vício de consentimento ou falha informacional
” (id. 336069898).

Ao assim decidir, o acórdão enfrentou a questão do dever de informação e concluiu que a instituição financeira cumpriu adequadamente a obrigação de prestar esclarecimentos ao consumidor sobre a natureza e as condições da contratação.

A pretensão do embargante de que o acórdão deveria analisar se a informação fornecida abrangia a “projeção de liquidação da dívida” traduz, em verdade, irresignação com a valoração jurídica adotada pelo colegiado, o que extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração.

Não há, portanto, omissão ou contradição a sanar, porquanto o órgão julgador não está obrigado a analisar todas as teses da parte nem a adotar a perspectiva jurídica por ela pretendida, desde que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de decidir, o que efetivamente ocorreu.

Em terceiro lugar, o embargante sustenta que o acórdão teria utilizado o lapso temporal de mais de dez anos de descontos para corroborar a tese de “ciência inequívoca” e afastar a nulidade contratual, sem enfrentar a regra do art. 169 do Código Civil, segundo a qual o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo.

O argumento, contudo, não encontra correspondência com o fundamento adotado pelo acórdão.

O voto condutor não se valeu do decurso temporal como mecanismo de convalidação de eventual nulidade. O argumento relativo ao lapso de mais de treze anos foi empregado exclusivamente como elemento de aferição da boa-fé do contratante e da compatibilidade de sua conduta com a alegação de desconhecimento da contratação.

Nesse sentido, o acórdão registrou que “
não se afigura razoável e tampouco de boa-fé, o autor ter contratado o citado o cartão de crédito consignado, utilizado o cartão, ocasião em que foi o liberado os créditos e, somente depois de passados mais de 13 (treze) anos (ajuizamento da ação em junho/2022), vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado
” (id. 336069898).

Na mesma linha, a ementa do acórdão assentou que “
a utilização dos valores e o lapso de mais de uma década antes da propositura da demanda evidenciam incompatibilidade com a alegação de desconhecimento da contratação, afastando o pedido de nulidade e, por consequência, de repetição do indébito e danos morai
s” (id. 336069898).

Evidencia-se, portanto, que o raciocínio do acórdão é de ordem probatória e comportamental, não de convalidação temporal de nulidade. A conclusão de validade do contrato decorreu da análise do conjunto probatório, que abrange contrato assinado, cláusulas claras, utilização do cartão e liberação de valores, e não do simples transcurso do tempo.

Logo, inexiste a omissão apontada, visto que o art. 169 do Código Civil não guarda pertinência com a
ratio decidendi
do acórdão.

No que concerne ao pedido de prequestionamento dos arts. 6º, III e IV, 39, V, 46, 51, IV e § 1º, e 52 do CDC, bem como dos arts. 169 e 422 do Código Civil, a pretensão exige a efetiva demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Ausente qualquer vício, não se justifica o acolhimento dos embargos para esse fim.

De todo modo, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
JOSEMAR PEREIRA DA COSTA
e mantenho inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026